Tribunal: TJES
Processo: 5001798-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER ARAUJO SOARES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O Agravante sustenta a abusividade dos encargos contratuais, especialmente da taxa de juros remuneratórios, e pleiteia a reforma da decisão, com a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a abusividade na taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que concede liminar de busca e apreensão, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC, sendo descabida a preliminar de não conhecimento arguida pela parte agravada.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada clara abusividade à luz da média de mercado (Temas 25 a 27).

5. A taxa anual de juros pactuada no contrato (57,15%) supera mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (25,45%), revelando discrepância significativa e caracterizando abusividade, conforme critérios estabelecidos pelo STJ e adotados por este Tribunal.

6. A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente os juros remuneratórios, tem o condão de descaracterizar a mora, o que, por sua vez, impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

7. A restituição do bem ao agravante impõe-se diante da descaracterização da mora e da ausência dos requisitos legais para a medida liminar de apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão com base no art. 1.015, I, do CPC.

2. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de uma vez e meia a média de mercado caracteriza-se como abusiva e justifica a revisão contratual.

3. A constatação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300; CC, art. 591; CDC, arts. 14 e 51, §1º; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJES, AI 5013929-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, AC 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CLEBER ARAUJO SOARES
em face da decisão (ID 56317605; processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca da Capital - na ação de busca e apreensão proposta em seu desfavor por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(autos n. 5005217-47.2024.8.08.0050), a qual deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em suas razões (ID 12122805), o Agravante, em síntese, aduz que o contrato prevê encargos abusivos, sobretudo no que toca à taxa de juros remuneratórios, o que descaracteriza a mora.

Assim, requer, além do provimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a restituição do bem.

Por meio do ID 12162298, deferi o pedido liminar postulado.

Em sede de contrarrazões (ID 10177835), o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

I - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Verifica-se dos autos que o agravado, em sede de contrarrazões, sustenta o não cabimento do recurso em face da decisão agravada.

Denota-se, sem maiores dificuldades, que a referida tese não merece prosperar, já que o recorrente se insurge em razão de decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão formulada pelo recorrido, de modo que o agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, por todos, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSÍVEL FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de "ação de busca e apreensão" proposta pela instituição financeira agravada, deferiu liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Preliminar de ausência de cabimento
; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a busca e apreensão do veículo, e (ii) se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira que justifique a não configuração da mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR Não há que se falar em ausência de cabimento de agravo de instrumento porque a decisão na origem deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, I do CPC.
Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante demonstrou indícios suficientes de que foi vítima de fraude ao tentar adimplir a 15ª parcela do financiamento, conforme provas documentais apresentadas, como conversas via aplicativo de mensagens e o boleto falso utilizado para o pagamento. Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, sendo presumida a falha na prestação de serviço quando há indícios de que o consumidor agiu de boa-fé. A ausência de evidência clara de que o agravante contribuiu para a fraude e a falha da instituição financeira em proteger adequadamente os dados do consumidor justificam a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão. O perigo de dano (periculum in mora) está presente, dado o risco de o agravante perder o veículo alienado fiduciariamente sem que a mora esteja devidamente configurada, especialmente diante da probabilidade de que o pagamento da parcela em atraso foi direcionado de forma indevida devido à fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios de fraude na quitação de parcela de contrato de financiamento com alienação fiduciária, associada à falha na prestação de serviço pela instituição financeira, afasta a presunção de mora do devedor e impede a concessão de liminar de busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-SP, AC nº 1008863-87.2021.8.26.0099, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011114-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, julgado em 23/10/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

Pois bem. Rememoro que a instituição financeira Agravada propôs ação de busca e apreensão em face do Agravante, tendo como objeto o veículo YAMAHA Modelo FZ25 250 FAZER FLEX, Cor Azul, Placa SFQ7G85, Chassi n° 9C6RG5020R0111078, Ano 2024, haja vista a inadimplência do réu no que se refere ao contrato de n. 32467382/00643977473.

Segundo alega o Agravante, a taxa de juros remuneratórios prevista no instrumento contratual é abusiva, porquanto destoa consideravelmente da taxa média praticada no mercado. Afirma ainda que referida ilegalidade teria o condão de desconstituir a mora.

Com relação aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”
(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, conforme informação que se extrai do sítio eletrônico do Bacen, a média do mercado para a taxa de juros mensais em se tratando de crédito para aquisição de veículo era de 1,91%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 3,84%. Outrossim, referente à taxa de juros anual, observa-se que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 25,45%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 57,15%.

Assim, considerando o parâmetro adotado pelo STJ e encampado por este Sodalício (uma vez e meia), vislumbra-se a abusividade das taxas de juros remuneratórios estabelecidas na avença.

Por conseguinte, na esteira da firme jurisprudência vinculante da Corte Superior, fato é que a mora fica descaracterizada nas hipóteses em que demonstrada a abusividade na cobrança dos encargos relativos ao período de normalidade contratual, dentre os quais se inserem os juros remuneratórios:

[...]
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (STJ. REsp n. 1061530/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009)

A corroborar, tem-se o entendimento desta Corte de Justiça:

[...] 6. A taxa de juros pactuada, por superar em muito a média do mercado para operações de mesma natureza, caracteriza-se como abusiva, gerando desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade ao consumidor. 7.
A configuração da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do Agravante, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), impedindo, assim, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A abusividade na taxa de juros remuneratórios configura-se como desequilíbrio contratual, permitindo a revisão dos encargos em favor do consumidor. 10. A descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69. (TJES. 5013929-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 02/12/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEBER ARAUJO SOARES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, determinando que o bem objeto da lide seja devolvido ao Agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/04/2025 às 18:23:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56443408042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.